Tribunal: TJMT
Processo: 1013693-13.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013693-13.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GLEIDIMAR PEREIRA MARTINS - CPF: 577.316.241-53 (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO PEREIRA MARTINS - CPF: 431.319.131-34 (RECORRENTE), MOSAINE KETLYN NUNES UMBELINO - CPF: 701.655.661-16 (ADVOGADO), GLEIDELENE MORAES MARTINS - CPF: 715.019.321-87 (RECORRENTE), GLEIDIANE MORAIS MARTINS - CPF: 719.711.301-68 (RECORRENTE), ANA CARLA SILVA MARTINS - CPF: 031.799.841-20 (RECORRENTE), MARCIO MORAES MARTINS - CPF: 632.588.541-49 (RECORRENTE), ELIZABETE GUARDIAO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 882.652.181-68 (RECORRIDO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), LEONIDAS SOUZA DO CARMO - CPF: 050.554.391-57 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA FUNDADA EM CHEQUE. FALECIMENTO DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO NO INVENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DIRETA DOS HERDEIROS. RECURSO DESPROVIDO. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Elizabete Guardião da Silva Rodrigues contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedente a ação de cobrança ajuizada contra os herdeiros de Sebastião Moraes Martins, com fundamento na prescrição quinquenal. A parte agravada pleiteia o improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição da dívida foi corretamente reconhecida em razão da ausência de habilitação no inventário; e (ii) estabelecer se a mera ciência dos herdeiros sobre a dívida poderia afastar a prescrição e permitir a cobrança direta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 206, §5o, I, do Código Civil estabelece o prazo de cinco anos para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumentos particulares, prazo que transcorreu integralmente no caso concreto.

4.

O falecimento do devedor antes do vencimento do cheque não suspende nem interrompe a prescrição automaticamente, sendo necessária a habilitação do crédito no inventário para tanto, conforme prevê o artigo 202, IV, do Código Civil, o que não ocorreu.

5.

A mera ciência dos herdeiros sobre a existência da dívida não tem efeito interruptivo da prescrição, sendo imprescindível a formalização da habilitação no inventário.

6.

A ausência de habilitação da dívida no inventário impede a cobrança direta contra os herdeiros, nos termos dos artigos 642 do Código de Processo Civil e 1.997 do Código Civil.

7.

A alegação de má-fé dos herdeiros não se sustenta, pois não há prova de que tenham reconhecido a dívida e a omitido dolosamente no inventário. Além disso, a responsabilidade dos herdeiros por dívidas do falecido limita-se ao patrimônio transferido e exige habilitação formal.

8.

A decisão monocrática examinou todos os pontos indispensáveis ao julgamento da causa, sendo desnecessária a manifestação sobre todos os argumentos da parte agravante.

9.

Nos termos do art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, aplica-se multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, considerando-se a manifesta inadmissibilidade do agravo interno e a unanimidade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido. Multa aplicada.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de
Agravo Interno

interposto por
ELIZABETE GUARDIÃO DA SILVA RODRIGUES
contra a decisão monocrática proferida por esta relatora que deu provimento ao
Recurso Inominado
, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedente a ação de cobrança ajuizada pela ora agravante contra os herdeiros de
SEBASTIÃO MORAES MARTINS
, com fundamento na
prescrição quinquenal
(
id. 259115697 em grau recursal).

Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamada) pleiteia o improvimento do referido Agravo (id. 267466764

em grau recursal).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025